Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020978-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. E. R. S. - CPF: 109.823.441-39 (AGRAVANTE), SILVANA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 013.592.551-76 (AGRAVANTE), EDERSON SCHIOCHET - CPF: 014.329.451-22 (AGRAVADO), SILVANA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 013.592.551-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
L.E.R.S. por sua mãe SILVANA APARECIDA RODRIGUES

AGRAVADO: EDERSON SCHIOCHET

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - VERBA ALIMENTAR ARBITRADA EM 30% DO SALÁRIO- MÍNIMO - PRETENSÃO AO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) - POSSIBILIDADE
- DEVER DE SUSTENTO IMPOSTO A AMBOS OS GENITORES - RECURSO PROVIDO.

A
menoridade civil dos filhos induz à presunção de total necessidade e dependência, obrigando-se ambos os genitores ao dever de lhes prover o adequado sustento.

Assim, gastos extras com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não acobertados pela verba alimentar propriamente dita, hão de ser custeados por ambos os genitores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo ser arbitrados desde logo, em observância ao princípio do atendimento ao melhor interesse da criança.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
L.E.R.S. representada por sua mãe SILVANA APARECIDA RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas
no

1001281-32.2021.811.0009
, ajuiza
da em desfavor de
EDERSON SCHIOCHET
, a qual
, não obstante tenha deferido os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, indeferiu o pedido para rateio das despesas extraordinárias da menor na proporção de 50% para cada genitor (ID no
110102967
).

Sustenta a agravante, em suma, pela Defensoria Pública, que a decisão merece ser reformada, eis que, na ação principal, postulou não apenas pela
fixação de alimentos provisórios no patamar de 30% do salário-mínimo, mas, também, pelo rateio entre os genitores das despesas extraordinárias da menor.

Ressalta que o
s alimentos englobam não apenas as necessidades com a alimentação propriamente dita, mas os gastos com vestuário, educação, lazer, assistência médica, moradia, berçário, dentre outras, cabendo a ambos os pais o custeio de tais despesas necessárias à vida digna da infante.

Alega que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao pretender incluir no percentual dos alimentos provisórios o valor das eventuais despesas extras da menor, assim, a decisão deve ser reformada a fim de que seja determinado ao genitor/agravado o custeio de 50% das despesas extras da filha.

Ao fim, assegura que, à hipótese, foram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal e pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar ao agravado o custeio, além da verba alimentar, também das despesas extras da menor.

A liminar recursal foi indeferida, conforme se infere do ID no 110439455.

Contraminuta no ID no 132688185, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opina em parecer da lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo desprovimento do recurso da agravante - ID no 133845654.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que
L.E.R.S. representada por sua mãe SILVANA APARECIDA RODRIGUES ajuizou a
Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas
no

1001281-32.2021.811.0009
,
em desfavor de
EDERSON SCHIOCHET
, pretendendo, em suma, a fixação da guarda em favor da genitora, regulamentação de visitas e a fixação de alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da menor.

Assim, diante da prova pré-constituída nos autos demonstrando os laços biológicos entre a menor e o agravado (certidão de nascimento de ID no 110751493, pág. 10), o magistrado
a quo
deferiu os alimentos provisórios pleiteados, contudo, indeferiu o pedido para rateio das despesas extraordinárias.

Descontente com essa parte da decisão, recorre a menor.

Pois bem.

A questão é simples, pois, como se vê, a irresignação da agravante funda-se única e exclusivamente no desacerto de parte da decisão no ponto em que o magistrado indeferiu o pedido para rateio entre os genitores das despesas extraordinárias da menor/agravante.

É cediço que, em se tratando de alimentos deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a fim de evitar, de um lado, a imposição de onerosidade excessiva ao alimentante, e, de outro, a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil:

Art. 1.694.

§ 1o
. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, não se desconhece que
cabe aos genitores assegurar as necessidades básicas vitais dos filhos menores, até porque, estes são incapazes de provê-las sozinhos.

Dito de outro modo, pode-se concluir que, em razão da menoridade civil, milita a favor da criança e do adolescente a presunção de necessidade e dependência, obrigando-se os genitores o dever de proverem-lhe o sustento adequado. É o que se extrai do mandamento constitucional do art. 227:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Desse modo, não se mostra defensável atualmente que o atendimento às necessidades de uma criança esteja restrito somente à sua alimentação ou vestuário.

Há de se ter em mente a garantia de preservação da dignidade do infante, de modo que lhe seja assegurado minimamente também o direito ao lazer, à saúde, educação, moradia, à segurança, entre outros.

Assim, gastos extras e eventuais com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não acobertados pela verba alimentar propriamente dita, devem também ser custeados por ambos os genitores da criança.

Muito mais ainda em situações como a dos autos, em que a verba alimentar fora fixada na singela proporção de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, de modo que se faz imperativo, desde logo, a determinação para que o genitor custeie a metade das despesas extras da filha, notadamente porque tais gastos constituem consequência da obrigação de sustento imposta a ambos os genitores.

Desse modo, a despeito de a situação econômica do agravado não se encontrar delineada com clareza nos autos, havendo informação, inclusive, de que estaria desempregado, contudo, considerando a primazia do interesse da menor, que, como dito, não possui condições de manter-se a si própria, não restando justo que tal incumbência seja direcionada unicamente à genitora, por ora, entendo que deve ser provido o recurso da agravante.

Ressalta-se que por serem extraordinárias, deverão ser devidamente comprovadas por recibos ou notas fiscais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – REDUÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIDA –
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - RATEIO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não comprovada a hipossuficiência e não preenchidos os requisitos legais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça. Diante da ausência de provas da incapacidade para arcar com os alimentos provisórios, devem ser mantidos na proporção arbitrada pelo juízo a quo.
As despesas extraordinárias deverão ser pagas na proporção estabelecida na decisão, porém, mediante apresentação de recibos e/ou notas fiscais
.
(N.U 1015759-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRURGIÃO DENTISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO GENITOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há nenhuma prova nos autos que ateste a incapacidade financeira do agravante, máxime a ponto de reduzir o suporte financeiro dado à sua filha, arbitrado em 1 (um) salário mínimo mensal acrescidos de 50% das despesas extraordinárias
.

(N.U 1006835-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) g.n.

Ademais, com o tramitar da ação, delimitada a real capacidade econômica do genitor e as efetivas necessidades da infante, o valor fixado a título de alimentos provisórios e despesas extraordinárias poderá ser redefinido, para mais ou para menos, atendendo a critérios de equidade, o que somente será possível com a melhor instrução do feito.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para determinar ao agravado o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras da filha, devidamente comprovadas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022